Tribunal: TJES
Processo: 5010564-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010564-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON GINELE COMPER

AGRAVADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C REEMBOLSO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DESCONSTITUÍDA – PROVAS SUFICIENTES
APENAS PAR
A
DEFERIR
O PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS IN
I
CIAIS
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Após ser devidamente intimado para demonstrar sua situação de precariedade financeira o requerente demonstrou fazer
jus
somente ao parcelamento das despesas iniciais.

3. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010564-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON GINELE COMPER

AGRAVADOS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E PRIME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JEFERSON GINELE COMPER

contra r. decisão com cópia no ID 26145112, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da
ação de rescisão de contrato de consórcio c/c reembolso de valores pagos c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
E
PRIME REPRESENTA
ÇÕ
ES COMERCIAIS LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID 5988407, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; (ii) trabalha como pedreiro e comprovou seu estado de miserabilidade por meio da declaração de isenção de imposto de renda; e (iii) necessitou ajuizar a demanda de origem por ser vítima de um golpe perpetuado pelos agravados.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
deferi
do
parcialmente
para dividir as despesas processuais em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC. (evento 6066403).

Em razão do deferimento parcial da antecipação de tutela recursal,
JEFERSON GINELE COMPER
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 6348686.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na peça exordial, tendo sido juntado declaração de hipossuficiência financeira, em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Ao receber a inicial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada hipossuficiência, ao verificar que “
o requerente se qualifica como pedreiro, juntando tão somente declaração de isenção de IRPF, o que não é suficiente para atestar a alegada insuficiência econômica. Ademais, narra nos autos que adquiriu um imóvel rural dando um lance de R$22.250,00 e pagamento anual de 14 parcelas no valor de R$50.000,00, o que evidencia que a parte requerente possui algum proveito econômico capaz de saldar tal pactuação
”.

Devidamente intimado, o agravante juntou a declaração de isenção do imposto de renda.

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

Em que pese o recorrente tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, ao menos neste primeiro momento, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência alegada, apta a conferir-lhe a isenção total ao pagamento das custas processuais.

Em exame, vislumbro que o requerente qualifica-se como casado, pedreiro e residente em Governador Lindenberg-ES. Para comprovar sua situação de precariedade econômica junta declaração de isenção de imposto de renda, o que, em tese, conduziria ao deferimento da benesse pretendida.

No entanto, verifica-se que o recorrente depositou em favor dos agravados a quantia de R$ 43.551,60 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) entre o dia 18/03/2002 à 30/03/2022, o que, por si só, contraria a declaração de isenção do imposto de renda.

Deste modo, os elementos acima citados, se considerados isoladamente, talvez não pudessem conduzir ao indeferimento da assistência judiciária gratuita. Entrementes, quando conjugados, fazem alcançar o desfecho da presente decisão.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Por outro lado, penso que deve lhe ser conferido o direito ao parcelamento das processuais, a fim de que fique não impossibilitado de ter acesso ao judiciário, levando-se em consideração que a família é formada por mais duas crianças.

Nesse passo, defiro a assistência judiciária gratuita de forma parcial, com finalidade de dividir as despesas processuais em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de dividir as despesas processuais em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC. Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria.